Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-03.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004082-03.2017.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) APELANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA APELADO: ADILSON CUSTODIO MARRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO na qual MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME requer expedição de certidão de trânsito em julgado, a fim de que seja possível o registro da interdição de ADILSON CUSTÓDIO MARRA (ID 23560845). Em seu petitório, MARIA DE LOURDES alega que o Cartório do 1° Ofício, Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos de Brasília-DF tem se negado a realizar o registro da interdição, exigindo a indicação do trânsito em julgado da sentença. Defende que a negativa não encontra amparo legal, à luz da disciplina prevista no artigo 1.012, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a expedição da certidão de trânsito em julgado. Brevemente relatados, decido. De início, importa registrar que, via despacho de ID 21780861, determinou-se a remessa dos autos ao Juízo da causa, para que fossem adotadas as providências necessárias ao registro da interdição. Ato contínuo, o d. Magistrado da origem cuidou de ordenar à Secretaria a promoção das diligências necessárias para registro da sentença (ID 22770243), com expedição de mandados e ofícios (IDs 22770250 e 22770247). Retomado o processamento do feito para exame de admissibilidade do recurso especial interposto por ENOQUE MARTINS VIEIRA, foi proferida decisão de inadmissão da insurgência, seguida da interposição de agravo (IDs 23404175 24119674). Assim, diante da pendência de recurso, o pedido formulado pela recorrida MARIA DE LOURDES não comporta deferimento, valendo ressaltar, noutro aspecto, inexistir mínima prova de que o Cartório do 1° Ofício, Registro Civil, Casamentos, Títulos e Documentos de Brasília-DF tenha negado o cumprimento das determinações emanadas do d. Juízo da causa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 23560845. Retorne o feito à d. Presidência, nos termos do despacho de ID 25550281. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator